Tribunal: TJDFT
Processo: 0701066-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701066-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VINITO WINE BAR E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS – MPDFT, na condição de fiscal da lei, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos de mandado de segurança (Processo no 0700136-32.2020.8.07.0018), deferiu o pedido liminar consistente na suspensão dos efeitos de ato administrativo que determinou a interdição de estabelecimento comercial. Nas razões recursais, o agravante afirma que, no feito mandamental, a empresa agravada busca a declaração de nulidade de auto de interdição. Assevera que a parte impetrante/agravada não demonstrou a plausibilidade jurídica do seu pedido, o que fica corroborado pela ausência de colação ao processo de documentos aptos a demonstrar a regularidade da ocupação. Menciona que o magistrado e primeiro grau afastou a presunção de legalidade do ato administrativo com base em fotografias juntadas com a petição inicial. Argumenta que foi dado mais peso às alegações da impetrante do que ao ato administrativo, numa subversão da presunção de legalidade atribuída aos atos administrativos. Afirma que a Lei Complementar no 766/2008 fixou parâmetros para regularização de ocupações de áreas públicas contíguas de pontos comerciais, como é o caso da área objeto de interdição. Sustenta que tal regramento estabeleceu que uso de tais áreas públicas deve ser precedido de concessão administrativa, bem como houve fixação de prazo decadencial de 10 anos para regularização das áreas já ocupadas. No entanto, conforme busca de andamentos de processo administrativo, a impetrante somente requereu a regularização após do decurso do prazo decadencial Entende que a ação mandamental é desprovida de qualquer comprovação da probabilidade do direito alegado. Ao final, requer liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo ante isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. A demanda originária diz respeito a mandado de segurança com pedido de liminar com a finalidade de declarar a nulidade de auto de interdição de estabelecimento emanado por ocupação irregular de área pública. O juízo “a quo” deferiu a liminar pleiteada pela Agravada, ao fundamento de que a dúvida em relação à regularidade da ocupação de área pública conforme exigência da lei que regula tal situação. Não obstante se reconheça o poder de polícia da Administração Pública quanto à fiscalização de supostas irregularidades quanto à ocupação de área pública, é certo que a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a manutenção da liminar concedida, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses quanto ao exercício da atividade comercial da Agravada que poderá ser interrompida, bem como por resguardar a eficácia da ação, até porque, na espécie, conforme bem apontado pelo Juízo de origem, há questões a serem averiguadas com mais cautela, haja vista a argumentação da Agravada quanto a existência de processo administrativo buscando a regularização desde 2017. Com efeito, a iminente interdição do estabelecimento comercial, a qualquer momento, configura a possível ocorrência de dano de difícil reparação, na medida em que implicará na suspensão das atividades pela Agravada. Destarte, diante do atual quadro processual, tenho que a argumentação da Agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda de melhor análise, inclusive com estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada, bem como o DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora